Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-22.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL QUE INADMITE INCAPACIDADE LABORATIVA. ANALISADO COM O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. DANOS IRREVERSÍVEIS. CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. 1. A teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8.213/91, a concessão do benefício acidentário está vinculada a demonstração do nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral desenvolvida em momento anterior ao acidente sofrido.

2. 2. Frente as circunstâncias do caso concreto, em que se constata que o INSS, na via administrativa, havia concedido o auxílio acidente, resta demonstrada a prova do nexo causal.

3. 3. Depreende-se que o laudo pericial atestou que o acidente acarretou ao autor redução parcial e permanente da capacidade laboral, de caráter multiprofissional, ou seja, para atividades que exijam amplitude final dos movimentos de flexão, apresentando o segurado debilidade permanente do ortostatismo prolongado e da deambulação frequente.

4. 4. Correto o julgado monocrático que reconheceu o percebimento do auxílio-acidente imediatamente após a cessação do auxílio-doença acidentário, cuja pretensão jurídica encontra-se amparo no art. 86 da Lei no 8213/91.

5. Recurso conhecido e desprovido.